Tribunal: STF
Processo: RE 1465760
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Empresa de Transportes Martins Ltda. contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a presente ação, nos termos da modulação determinada no julgamento da ADI nº 4.411.
Nas razões recursais, a embargante defende a existência de contradição e omissão na decisão embargada.
Nesse sentido, aduz, in verbis:

“A decisão embargada incorre em omissão/contradição relevante ao deixar de enfrentar precedente específico desta Suprema Corte expressamente invocado nas contrarrazões, o qual analisou situação idêntica à dos presentes autos e concluiu pela inaplicabilidade do Tema 885 da repercussão geral às controvérsias envolvendo a taxa de incêndio do Estado de Minas Gerais.”

Alega que

“No caso da taxa de incêndio em Minas Gerais, entretanto, o próprio STF já reconheceu a sua inconstitucionalidade no julgamento da ADI 4.411/MG, ocasião em que o Tribunal declarou incompatíveis com a Constituição os dispositivos da Lei Estadual nº 6.763/1975 que instituíam a denominada taxa de segurança pública incidente sobre a utilização potencial do serviço de extinção de incêndios”.
Requer a parte embargante que sejam conhecidos e providos os declaratórios para sanar as omissões apontadas.
Decido.
A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Anote-se que, ao caso concreto, foi aplicada a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4.411/MG, de modo que não há falar no acerto ou desacerto na aplicação das teses fixadas nos Temas nºs 885 e 1.282 da Repercussão Geral à presente controvérsia.
Como se vê, o embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente